Tribunal: TJSP
Processo: 0016871-57.2019.8.26.0320
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016871-57.2019.8.26.0320, da Comarca de Campinas, em que é agravante TIAGO
DONIZETE ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado
TIAGO DONIZETE ROCHA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0016871-57.2019.8.26.0320
-
VOTO No 42241
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016871-57.2019.8.26.0320
AGRAVANTE: TIAGO DONIZETE ROCHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE LIMEIRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor EDSON JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo condenado
TIAGO DONIZETE ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo de
Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Limeira, que
nos autos de Execução Criminal no 0009965-24.2018.8.26.0502, ante o
não cumprimento de condição imposta, qual seja, não praticar novo crime,
sustou cautelarmente o regime aberto (fls. 116).
Sustenta o Agravante que “... Evidente que o art. 118, I da
LEP deve ser lido à luz do princípio da legalidade e da presunção de
inocência. Isso porque não há qualquer fundamento legal para a
regressão cautelar encetada. Note-se que a sustação cautelar tem apenas
previsão para o livramento condicional (art. 145 da LEP), não havendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0016871-57.2019.8.26.0320
-
mesma previsão para a regressão de regime. A previsão legal, quanto ao
regime de cumprimento de pena, diz respeito apenas à regressão
definitiva. Portanto, no caso concreto, houve violação ao princípio da
legalidade estrita, tendo o magistrado de piso se utilizado de analogia 'in
malam partem' ... o que, obviamente, é vedado....”. Encerra pleiteando do
presente recurso a fim de que seja restabelecido o regime aberto ou,
quando não, que seja ouvido em audiência de justificação (fls. 1/5).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão recorrida a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
37/40).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 41).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 51/53).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0016871-57.2019.8.26.0320
-
É o relatório.
O Agravante foi beneficiado com a progressão ao regime
aberto aos 15.07.2019, passando a cumprir pena em prisão albergue
domiciliar, sendo-lhe impostas condições, dentre elas de não voltar a
delinquir (fls. 26).

Todavia, o Agravante foi preso em flagrante delito aos
07.10.2019, sendo-lhe concedida a liberdade provisória.
Com isso, foi sustado o regime aberto, sendo expedido
Mandado de Prisão para o regime fechado, até que fosse cumprido o
quanto previsto no § 2o, do art. 118, da Lei de Execução Penal, com sua
oitiva para fins de regressão.
Inicialmente, resta consignar que, embora não haja previsão
legal para sustação cautelar do regime aberto, é pacífico na jurisprudência
que tal providência se mostra necessária, a fim de viabilizar a oitiva do
condenado em Juízo, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal.
Nesse sentido já decidiu o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS
AO
REGIME
ABERTO.
REGRESSÃO CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0016871-57.2019.8.26.0320
-
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das condições impostas para o resgate da sanção
no regime aberto permite a sustação cautelar do sistema carcerário
firmado. 2. É assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento
no sentido de que a regressão cautelar do paciente não exige a sua
oitiva prévia, a qual é necessária apenas quando a providência for
tomada em caráter definitivo. 3. Ordem denegada” (HC no 129151/SP
Quinta Turma - Ministro Relator doutor JORGE MUSSI - j. 04.02.2010
- DJe 15.03.2010).
Ademais, o Agravante, quando de sua advertência das
condições do regime aberto, tinha ciência de que teria de manter boa
conduta social, o que não inclui a prática de novo crime e, tendo ele
descumprido tal condição, em respeito ao permissivo legal de transferência
ao regime mais rigoroso (art. 118, I, c.c. art. 52, ambos da Lei de
Execução Penal e, art. 36, § 2o, do Código Penal), o d. Magistrado,
corretamente, determinou, como medida cautelar, a mera sustação do
regime, até que seja ouvido pessoalmente sobre a falta disciplinar de
natureza grave (§ 2o, do art. 118, da LEP).
A lei não estabelece seja o preso albergado, que descumpre
condição do regime, primeiramente intimado a justificar-se em Juízo, para,
somente após, determinar a sustação do benefício.
O que a lei exige é que seja ouvido para fins de regressão.
Preciso o art. 36, caput, do Código Penal: “... O regime aberto
baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado ...”
e, no caso, o Agravante, ao ser preso em flagrante delito por suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0016871-57.2019.8.26.0320
-
prática de novo crime, não demonstrou nem uma nem outra, o que permite
concluir pelo acerto da r. decisão agravada, ao proceder a sustação do
regime aberto com expedição de Mandado de Prisão, para que possa ser
ouvido e justificar-se pessoalmente, para ao final ser decidido sobre
eventual regressão, não se podendo falar de constrangimento ilegal.
Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo condenado TIAGO DONIZETE
ROCHA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)